Tribunal: TJMT
Processo: 1009604-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009604-19.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - CPF: 862.378.702-10 (ADVOGADO), WENDER JUNIOR GOMES RODRIGUES - CPF: 063.291.651-65 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - CPF: 862.378.702-10 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO -
1)
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA E PARA A ANÁLISE DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE CUSTÓDIA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – ALEGAÇÃO SUPERADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 STJ – 2)
IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1 – Encerrada a instrução processual, estando o processo concluso para sentença, encontra-se superada a alegação de excesso injustificado de prazo (Súmula 52 STJ).

2 – É impossível a aplicação de cautelares diversas da prisão, quando ela estiver devidamente embasada na necessidade para a garantia da ordem pública, conforme prevê o art. 282, § 6o do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Wender Junior Gomes Rodrigues
, em que alega estar sofrendo
coação ilegal
e aponta como Autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT
.

Aduz que o paciente está preso desde a data de
28.02.2019
, em decorrência de mandado de prisão expedido no processo
cód. 120357
, da
Comarca de Guarantã do Norte/MT.

No processo, o juízo declinou a competência para a
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que manteve a prisão do paciente pela prática dos crimes tipificados no
art. 35 da Lei no 11.343/06 e art. 2o da Lei no 12.850/2013
.

Assim, busca

relaxar a custódia
, alegando que há
excesso de prazo injustificado
para a análise de pedido de revogação de prisão (protocolado em data de 21.03.2022), bem como para formação da culpa, aplicando, se for o caso, medidas cautelares diversas da prisão.

O
mandamus
foi recebido em plantão judicial pelo
Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva,
porém ele entendeu não haver questão de urgência, determinando a redistribuição, sendo os autos a mim distribuídos por prevenção.

Conforme ID. 128998661 a análise da tutela de urgência foi postergada, tendo o juízo prestado as informações sob ID. 129486740.

A
liminar
foi
indeferida
- ID.
129486740
.

A d. PGJ opina pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo sumário que segue
(Id.
130200173)
:

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – EXCESSO DE PRAZO ALEGADO – NÃO CONFIGURADO - PERCEBE-SE QUE O FEITO DE ORIGEM TEM TIDO IMPULSO REGULAR E QUE O JUÍZO SINGULAR TEM AGIDO COM ZELO NA CONDUÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS, DE MODO A EVIDENCIAR QUE INEXISTE DESÍDIA ESTATAL - AS PARTICULARIDADES DO PROCESSO EM EPÍGRAFE (QUAIS SEJAM: PLURALIDADE DE DENUNCIADOS (19), VÁRIAS DEFESAS DISTINTAS, INÚMERAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO E DE DEFESA, DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA, MUITOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DE PREVENTIVA, DILIGÊNCIAS NA FASE DO ART. 402 DO CPP, ENTRE OUTROS ATOS PROCESSUAIS NECESSÁRIOS, E OS REFLEXOS CAUSADOS EM TODO JUDICIÁRIO POR CONTA DA PANDEMIA DO COVID-19) EVIDENCIAM QUE NÃO HÁ NENHUM DESCUIDO NA ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. - APESAR DA COMPLEXIDADE DO FEITO, A INSTRUÇÃO PROCESSUAL ESTÁ ENCERRADA, COM OS AUTOS CONCLUSOS PARA SENTENÇA, SITUAÇÃO EM QUE INCIDE O DISPOSTO NA SÚMULA 52 DO STJ. - A NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONSTITUI FUNDAMENTO IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA, ENQUADRANDO-SE NO CONCEITO DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONFORME JULGADOS DO C. STJ: (AGRG NO HC 507.173/SC, QUINTA TURMA, REL. MIN. RIBEIRO DANTAS, DJE 13/08/2019; HC N. 382.398/SP, SEXTA TURMA, REL. MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJE 11/9/2017 E HC No 473.605/MT, SEXTA TURMA, REL. MIN. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJE 05.06.2019). - AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO EVIDENCIAM QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA (TJMT, N.U 1022166-94.2021.8.11.0000, RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, JULGADO EM 23/02/2022). PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 1 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso em 28.02.2019 durante a “Operação Mercúrio” deflagrada em Guarantã do Norte/MT, e que levou ao oferecimento de denúncia contra 25 pessoas, pela prática dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico.

O represente remédio constitucional tem como fundamento a existência de constrangimento ilegal, por parte do MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal de Cuiabá, atribuindo-lhe excesso de prazo.

Porém, após os informes judiciais e com a manifestação da d. PGJ, verifico que os elementos que me levaram a indeferir a liminar, se mantém.

Não constato a falta de justificativa plausível quanto ao alegado
excesso de prazo
, ou mesmo, que eventual demora no trâmite processual decorra, exclusivamente, da morosidade, inércia, descaso da autoridade aqui acoimada de coatora, ou do MP.

Como dito em sede liminar, trata-se de feito complexo, com declínio de competência, envolvendo múltiplos denunciados, com abertura de prazos para patronos distintos, apresentação de diversos pedidos de revogação de prisão, os quais comportaram tempo para análise, além de diversas diligências.

Pelo que noto, apresentada denúncia em face do paciente e outros corréus 25 corréus, pelos crimes do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2°, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal em data de
15.04.2019
, foi determinada a notificação destes para apresentar resposta a acusação em data de
26.04.2019.

O paciente foi citado em 26.07.2019, apresentando sua resposta a acusação em data de 22.08.2019.

A denúncia foi regularmente recebida em data de 17.01.2020, momento em que reconheceu a litispendência entre a ação penal em análise e os autos no 675-74.2019.811.0111, julgando extinta, sem resolução do mérito no tocante ao crime do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, prosseguindo a ação penal quanto ao remanescente, em face à 19 denunciados.

Em decisão de dia 12.02.2020 a Comarca de Guarantã do Norte declinou a competência para julgar o feito, por entender que os crimes apurados foram cometidos por organização criminosa.

Em 20.07.2019 a defesa do paciente realizou pedido de conversão da preventiva em domiciliar. A decisão datada de 17.12.2020 o juízo da 7a Vara Criminal ratificou todos os atos praticados pelo Juízo de Guarantã do Norte, bem como indeferiu o pleito realizado pelo ora paciente.

Audiências de instrução e julgamento realizadas em datas de 23/02/2021, 04/03/2021, 16/03/2021 e 17/03/2021, as quais foram reagendadas para as datas de 22/03/2021, 29/03/2021, 30/03/2021 e 31/03/2021.

Autos desmembrados em relação aos corréus Metusalem Ribeiro De Oliveira, Edimar Ribeiro Da Silva, Paulo Henrique Alves Dos Santos, Karolaine Polato, Danilo Da Silva Machado, Klever Kesler Andrade Alves Modesto e Anderson Dos Santos.

A instrução foi encerrada em data de 30.03.2021, tendo o Ministério Público apresentado memoriais finais em data de 19.07.2021.

A defesa do paciente apresentou novo pedido de revogação de prisão alegando excesso de prazo em data de 23.03.2022, sem, contudo, apresentar os memoriais finais em nome deste.

O paciente foi intimado em data de 19.04.2022, momento em que requereu os préstimos da Defensoria Pública. Assim, foi apresentado memoriais finais em nome do ora paciente em data de 04.05.2022.

Estando o feito pronto para sentença, foi enviado
concluso para julgamento
em data de 25.05.2022.

Como se vê, trata-se de processo complexo, carregado de movimentações, multiplicidade de partes e diversidade de advogados, sendo certo que a contagem de prazo não pode ser feita de uma maneira puramente aritmética, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso concreto.

Nesse contexto, não verifico o alegado excesso de prazo, ou mesmo, que eventual demora decorra, exclusivamente, da morosidade da autoridade acoimada de coatora, ou do MP.

Constata-se que o Magistrado
a quo
vem obrando com zelo e realizando os expedientes que o processo necessita, não ficando paralisado por longos períodos de tempo, não havendo que se falar em morosidade por desídia do Judiciário ou mesmo do Ministério Público.

Ante as informações prestadas pela autoridade indigitada coatora, restou demonstrado que a demora na conclusão do processo se deu por culpa exclusiva da defesa do paciente, que apesar de apresentar pedido de revogação de prisão, quedou-se inerte para apresentar os devidos memoriais finais, sendo necessário acionar a Defensoria Pública para que o processo pudesse ser finalmente concluído e estar apto para sentença.

A par disso, não há que se falar em demora na formação da culpa, vez que os autos se encontra concluso para sentença.

Assim,
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Súmula 52 do STJ.

Com efeito, diante da complexidade do feito (repito: 19 denunciados, com vários advogados e inúmeros pedidos de liberdade, não há,
c.v,
nada nos autos a indicar que o Magistrado esteja sendo desidioso na condução do feito, não se mostrando razoável o relaxamento da prisão.

Aliás, sobre isso, é sempre bom destacar que a análise de possível ocorrência
de excesso de prazo
se orienta pelo princípio da razoabilidade e assim, o efetivo excesso não é constatado pela simples soma dos prazos processuais, devendo ser observadas as
peculiaridades
,
dificuldades
,
percalços
, de
cada caso concreto
.

A respeito:

“Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (...)”. (N.U 1001282-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, publicado no DJE 07/04/2022)

E também do STJ:

“9. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 10. Na espécie, a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular, podendo eventual retardo na instrução decorrer da complexidade do feito, que envolve uma pluralidade de réus (14), com advogados distintos, extenso número de testemunhas, com interceptações telefônicas e extenso trabalho investigativo, além da necessidade de análise de pleitos incidentais de revogação das prisões preventivas, tudo a contribuir para demora na marcha processual. 11. Ademais, não se ignoram os transtornos relacionados à suspensão de trabalhos presenciais, ante as medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus, situação que, ao lado das demais circunstâncias anteriormente mencionadas, colaboram com um razoável e inevitável, ainda que indesejável, prolongamento da marcha processual. 12. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 725.077/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022)

Nesse mesmo sentido está o alegado excesso de prazo para a análise do pedido de revogação de prisão, vez que conforme informações prestação de juízo, tal será analisado na sentença, quando será decidido quanto a necessidade ou não da manutenção do paciente no cárcere.

Por fim,
impossível atender ao pedido do Impetrante de, alternativamente, conceder as medidas cautelas mais brandas.

Ora eminentes pares, estamos diante de fatos graves (associação para o tráfico e organização criminosa), cujo acautelamento encontra-se devidamente justificado pelo juízo
a quo
na proteção da ordem pública, fato que, inclusive impede a imposição das medidas previstas no art. 319 do CPP.

Com essas considerações,
em consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022